Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719794-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ JOSE RODRIGUES RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO OLIVEIRA MARQUES DECISÃO LUIZ JOSE RODRIGUES pede atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, sob o fundamento de que o espólio recorrido não possuiria legitimidade para requerer o levantamento do saldo de crédito locatício, porquanto o de cujus teria feito a doação do imóvel objeto do contrato de locação sem realizar a cessão dos créditos aos herdeiros. Afirma que, ausente registo de direito a créditos decorrentes dos alugueis, estaria preclusa a habilitação dos sucessores. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recurso especial e extraordinário. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere à probabilidade do direito, o requerente assevera que o espólio recorrido não possuiria legitimidade para requerer o levantamento do saldo de crédito locatício, uma vez que ausente a cessão dos créditos locatícios pelo de cujus ao realizar a doação do imóvel objeto do contrato de locação. Por outro lado, observa-se que o Colegiado decidiu, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL. CRÉDITO LOCATÍCIO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora trouxe aos autos procuração e substabelecimento vigentes, regularizando sua representação processual. 2. A doação do imóvel não furta dos exequentes a possibilidade de cobrarem os locativos pretéritos, porque o direito de propriedade nada tem a ver com os créditos decorrentes do inadimplemento dos alugueres, já que estes são obrigações pessoais e que não têm natureza "propter rem". 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o processo não ficou paralisado por culpa do credor, além do que a demora foi provocada pelos próprios devedores, com suas defesas, dificuldade de citação e de localização de seus bens. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (ID 15791226 - Pág. 1). Quanto ao periculum in mora, não vislumbro qualquer dano de difícil reparação para a hipótese de insubsistência do acórdão recorrido, visto que o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Fica neste ato intimado o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais de IDs 19593244 e 19593249, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024